Tribunal: TJDFT
Processo: 0736023-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736023-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A EMBARGADO: ESTER COSTA FERNANDES, RAIMUNDO FERNANDES BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em face do acórdão ID 19725000, que deu parcial provimento à apelação cível interposta pelos embargados. Considerando a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos, intime-se os embargados para apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de setembro de 2020 10:23:59. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador